Tribunal: CARF
Processo: 10480.724103/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724103/2010-47
ACÓRDÃO
2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA
LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO
INTERESSADO
MARCIA CORTEZ NEJAIM TRINDADE BARRETTO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO COM APLICAÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
E cabível a oposição de embargos contra Acórdão que contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, que serão recebidos como embargos inominados,
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do
art. 117 do Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, com efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material
neles suscitada, integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402-012.455.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2402-012.455, de 18/01/2024 (fls.
2.262 a 2.273), proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de julgamento do
CARF, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO QUANTO À
VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento
e relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a
Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste
anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que
não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos do art. 150. §4°, do CTN.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. EQUIPARAÇÃO
PESSOA FÍSICA À JURÍDICA.
O art. 150, § 1o, II, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 - Regulamento
do Imposto de Renda, vigente à época, dispõe que se equiparam às
pessoas jurídicas, as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem,
habitual
e
profissionalmente,
qualquer
atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
3
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja
origem dos recursos não for comprovada pelo titular, mormente se a
movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO..
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o
registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações de
mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa
jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade
isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de
rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no 147.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminar e prejudicial suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, cancelando-se a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.

Todavia, a Unidade da Receita Federal do Brasil, responsável pela Execução dos
acórdãos apontou que a citada multa não era objeto de lavratura no presente auto de infração

A embargante alega a inexatidão nos seguintes termos: Com fundamento no art.
117 do Ricarf, retorna-se o processo ao CARF haja vista o Acórdão de Recurso Voluntário às
fls.2262/2273 ter concluído pelo cancelamento de uma suposta multa isolada de 50% a qual, smj,
não foi objeto do lançamento.

No despacho de admissibilidade, datado de 18 de março de 2024, foram admitidos
os embargos inominados nos termos do art. 117 do RICARF

Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
4
VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

Posto ter sido acolhidos como recurso inominado, desnecessária a análise de
tempestividade:
Passando a avaliação da questão oposta pela embargante, ao revisitar os documentos de
lançamento que compõe o auto de infração fls 02 a 08 e o relatório fiscal da autuação,
efetivamente constatada a inexistência do lançamento da multa isolada pelo não recolhimento de
carnê-leão, tratada no item 5 do voto condutor do acórdão impugnado:
5. Concomitância de penalidades
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte, está obrigada ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no
7.713/88. A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual.
(....)
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2005, anterior à
alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o
§ 1o do mesmo artigo previa que essa multa poderia exigida juntamente com o
imposto ou isoladamente.
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do
pagamento mensal.
Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a
existir previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%) com a multa de ofício devida em caso de
lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
5
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração anterior à
alteração legislativa, não é possível a cumulação de multa de ofício decorrente da
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa
isolada com base na falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.

Ora, considerando que, no enfrentamento da situação apontada, confirmada a não
lavratura da multa exonerada, cabe a reforma do acórdão impugnado, para que seja reflexo
escorreito do caso concreto.

Importa destacar, em caráter informativo, que, em que pese a necessária e formal
aplicação de efeitos infringentes, não gera qualquer dano à recorrente, uma vez que a
exoneração apontada no acórdão retificado não trazia qualquer efeito de redução, dada sua
inexistência.
Da mesma forma, para corretamente refletir a correção do acórdão, a ementa deve ser
retificada:
De:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO QUANTO À
VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento
e relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a
Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste
anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que
não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos do art. 150. §4°, do CTN.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
6
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. EQUIPARAÇÃO
PESSOA FÍSICA À JURÍDICA.
O art. 150, § 1o, II, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 - Regulamento
do Imposto de Renda, vigente à época, dispõe que se equiparam às
pessoas jurídicas, as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem,
habitual
e
profissionalmente,
qualquer
atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja
origem dos recursos não for comprovada pelo titular, mormente se a
movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO..
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o
registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações de
mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa
jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade
isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de
rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no 147.

Para :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO QUANTO À
VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
7
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento
e relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a
Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste
anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que
não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos do art. 150. §4°, do CTN.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. EQUIPARAÇÃO
PESSOA FÍSICA À JURÍDICA.
O art. 150, § 1o, II, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 - Regulamento
do Imposto de Renda, vigente à época, dispõe que se equiparam às
pessoas jurídicas, as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem,
habitual
e
profissionalmente,
qualquer
atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja
origem dos recursos não for comprovada pelo titular, mormente se a
movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO..
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o
registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações de
mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa
jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas.

Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.878 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724103/2010-47
8
Ante o exposto voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo- lhes efeitos
infringentes, , integrando-o à decisão recorrida, alterando o acórdão embargado, nos seguintes
termos:

Acordam os membros do colegiado por rejeitar as preliminar e prejudicial suscitadas no
recurso voluntário interposto e, no mérito negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2382
DF CARF MF
Original